Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-82.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009636-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (AGRAVANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (AGRAVADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (AGRAVADO), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO JORGE REINERS - CPF: 155.776.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE CARVALHO REINERS - CPF: 798.461.908-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 079.288.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE CASSIA ALVARENGA - CPF: 195.864.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

-

INDEFERIMENTO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA

-
ART. 847 DO CPC
-
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE

-

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
-
DISCORDÂNCIA DO CREDOR

-
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO

-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora efetivada sobre imóvel
,
sob alegação de desproporcionalidade ao crédito exequendo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar: (i) se o agravante comprovou os requisitos do art. 847 do CPC e (
ii
) se a desproporcionalidade autoriza a substituição.

III. Razões de decidir

3.
Cabe
ao executado o ônus de indicar meios mais eficazes.

4.
Não
há
como
autorizar a substituição do bem apenas pela alegação de
desproporcionalidade entre valor do bem e crédito
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva, cabendo ao executado o ônus de indicar meios mais eficazes e menos onerosos, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo.

2.
Para a
substituição da penhora exige
-se a
comprovação objetiva de idoneidade, liquidez e valor do bem ofertado, não bastando certidão de valor venal do IPTU.

3.
A
inda que existente, a
desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo não autoriza, por si só, a substituição da penhora,
devendo ser assegurado
ao executado o direito ao saldo remanescente nos termos do art. 907 do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS REINERS
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1000043-06.2022.8.11.0053
, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT, promovido por
CAROLINA MARIA GUIMARÃES DE SÁ RIBEIRO REFATTI
e
JAMIR REFATTI
, que indeferiu o pedido de substituição da penhora efetivada sobre imóvel de matrícula n. 38.578.

Em síntese, o recorrente alega que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 1.864.516,75,
valor
manifestamente desproporcional ao crédito exequendo, atualizado em R$ 195.351,63, configurando excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Aduz que o bem apresenta baixa liquidez, conforme demonstrado pela ausência de alienação desde julho de 2023, quando autorizada sua venda no inventário, pretendendo a substituição da constrição por outro imóvel, matriculado sob n. 23.552, composto por edifício com três pavimentos e unidades autônomas, cuja comercialização
ocorre

com
mais
c
eleridade
e adequada à satisfação do débito.

Assevera ter cumprido todos os requisitos do art. 847 do CPC, apresentando certidão de inteiro teor, comprovante de valor venal e demonstração da idoneidade do bem ofertado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a substituição da penhora.

O
pedido
liminar
foi

in
deferid
o

(Id.
352134390
).

C
ontrarrazões
apresentada no Id. 358879393 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

C
inge
-se
a
controvérsia recursal
na
possibilidade
de substituição do bem penhorado, nos termos do art. 847 do CPC.

É certo que o art. 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade ao executado, estabelecendo que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
,
o ônus de indicar outros meios
mais

eficazes
e menos onerosos
.

Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ
reconhece
que o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva, sendo legítima a recusa do credor à substituição do bem penhorado quando este não observa a ordem legal de preferência e compromete a utilidade da execução:

“A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Precedentes
"

(
AgInt
no
AREsp
1786373/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)
.

No caso em análise, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a substituição pleiteada
efetivamente
atende aos requisitos do art. 847 do CPC.

Embora tenha apresentado certidão de inteiro teor do imóvel ofertado (matrícula n. 23.552) e certidão de valor venal do IPTU,
não juntou aos autos laudo de avaliação mercadológica do bem, fotografias, informações sobre seu estado de conservação ou ocupação, nem qualquer elemento que demonstre, de forma objetiva, que o imóvel possui maior liquidez que o bem originalmente penhorado.

Por sua natureza, a
certidão de valor venal do IPTU

não
se revela
documento
idôneo
para aferir o valor de mercado do imóvel,
uma vez que
nem sempre reflete o preço real de comercialização.

Lado outro, os agravados manifestaram expressamente a discordância com a substituição, apresentando fundadas razões para tanto
, no sentido de que
o imóvel ofertado
se trata
de edificação antiga, com mais de 63 anos, em precário estado de conservação, registrada em uma única matrícula, sem individualização das unidades autônomas
(Id. 358879393)
, o que dificulta sobremaneira sua alienação.

Quanto ao alegado valor do imóvel penhorado em detrimento ao crédito exequendo, eventual desproporcionalidade não constitui, por si só, fundamento para a substituição da penhora.

Ademais, o
art. 907 do CPC assegura ao executado o direito ao saldo remanescente após o pagamento do principal, juros, custas e honorários, de modo que não há prejuízo ao devedor.

Ressalte-se que o processo de execução
se orienta
pelo princípio da efetividade, segundo o qual a execução deve proporcionar ao credor o resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário da obrigação pelo devedor.

Não por acaso, o art. 797 do CPC estabelece que
"a execução
realiza-se
no interesse do exequente"
.

Assim, a penhora do bem imóvel indicado -
matrícula n. 38.578
- mostra-se medida adequada para garantir a efetividade da execução, em consonância com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026